Tribunal: TJDFT
Processo: 0719145-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719145-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA, SANTO ANTONIO DE PADUA RESTAURANTE LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelado BRB – Banco de Brasília S/A para regularizar sua representação processual. Brasília, DF, em 22 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator